Tribunal: TJSP
Processo: 2226622-35.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Agravo de instrumento – ação ordinária declaratória de inexigibilidade de débito – parte autora que nega a contratação de cartão de crédito consignado que vem sendo descontado mensalmente em seu benefício previdenciário - tutela provisória de urgência deferida na origem para a suspensão dos débitos – insurgência manifestada pela instituição financeira – descabimento – presença dos requisitos

Ementa:
Agravo de instrumento – ação ordinária declaratória de inexigibilidade de débito – parte autora que nega a contratação de cartão de crédito consignado que vem sendo descontado mensalmente em seu benefício previdenciário - tutela provisória de urgência deferida na origem para a suspensão dos débitos – insurgência manifestada pela instituição financeira – descabimento – presença dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC – depósito judicial promovido nos autos que afasta o perigo de irreversibilidade da medida, nos termos do art.300,§3o, CPC.
Fixação de 'astreintes' em caso de descumprimento – admissibilidade - o arbitramento da multa tem por finalidade coagir o demandado ao atendimento da determinação judicial, não possuindo caráter punitivo – valor da penalidade que se mostra adequado e proporcional – decisão mantida - recurso desprovido.